Tribunal: TJES
Processo: 5001724-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001724-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LINDOMAR MACHADO PEREIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001724-23.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LINDOMAR MACHADO PEREIRA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
LINDOMAR MACHADO PEREIRA
, tendo em vista sua irresignação contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que nos autos do
mandado de segurança com pedido de tutela antecipada
, contra ato comissivo praticado pelo Presidente da Comissão Especial Coordenadora do Processo Seletivo – Edital 003/2020, do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, indeferiu o pedido liminar, quanto a possibilidade ou não, da realização de segunda chamada e/ou remarcação da prova em virtude de o candidato não ter comparecido a prova por ter sofrido um grave acidente automobilístico.

Sustenta o agravante (Id nº 1115307), a necessidade de reforma da decisão, eis que:
(i)
o juiz fundamentou sua decisão argumentando que muito embora não haja previsão no edital quanto ao direito de realização de prova prática, em nova data, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter de força maior, como no caso do acidente de trânsito, por outro lado, também não há cláusula autorizando;
(ii)
a lei 7.858/2016 estabeleceu que o edital relativo a concurso público, além de serem passíveis de decisão judicial quando restarem configuradas as lesões ou ameaças de lesões ao direito do candidato, previu que o edital deve ser redigido de forma CLARA e OBJETIVA, e não é o que se vê nos autos;
(iii)
nessa senda, alega que a omissão do edital não pode, em hipótese alguma, trazer prejuízos ao candidato;
(iv)
a recusa da segunda chamada em virtude da omissão no edital leva o Agravante a suportar sozinho o ônus do tempo do processo. Por fim, requer a concessão, in limine, da tutela de urgência, determinando a contratação do Agravante imediatamente até o julgamento de mérito deste recurso.

Decisão Id nº 1137402, deferindo o pedido.

Intimada para contrarrazoar, a parte Agravada não se manifestou.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 31 de agosto de 2021.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001724-23.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LINDOMAR MACHADO PEREIRA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
LINDOMAR MACHADO PEREIRA
, tendo em vista sua irresignação contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que nos autos do
mandado de segurança com pedido de tutela antecipada
, contra ato comissivo praticado pelo Presidente da Comissão Especial Coordenadora do Processo Seletivo – Edital 003/2020, do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, indeferiu o pedido liminar, quanto a possibilidade ou não, da realização de segunda chamada e/ou remarcação da prova em virtude de o candidato não ter comparecido a prova por ter sofrido um grave acidente automobilístico.

Sustenta o agravante (Id nº 1115307), a necessidade de reforma da decisão, eis que:
(i)
o juiz fundamentou sua decisão argumentando que muito embora não haja previsão no edital quanto ao direito de realização de prova prática, em nova data, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter de força maior, como no caso do acidente de trânsito, por outro lado, também não há cláusula autorizando;
(ii)
a lei 7.858/2016 estabeleceu que o edital relativo a concurso público, além de serem passíveis de decisão judicial quando restarem configuradas as lesões ou ameaças de lesões ao direito do candidato, previu que o edital deve ser redigido de forma CLARA e OBJETIVA, e não é o que se vê nos autos;
(iii)
nessa senda, alega que a omissão do edital não pode, em hipótese alguma, trazer prejuízos ao candidato;
(iv)
a recusa da segunda chamada em virtude da omissão no edital leva o Agravante a suportar sozinho o ônus do tempo do processo. Por fim, requer a concessão, in limine, da tutela de urgência, determinando a contratação do Agravante imediatamente até o julgamento de mérito deste recurso.

Decisão Id nº 1137402, deferindo o pedido.

Exercendo juízo de admissibilidade, conheço o recurso, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto até este momento processual, destacando-se o manejo do recurso em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Pois bem.

Conforme exposto, o presente feito trata
de Mandado de Segurança contra ato comissivo praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA DO PROCESSO SELETIVO – EDITAL 003/2020, do Município de Itapemirim-ES, por alegada omissão no edital quanto a realização ou não de segunda chamada e/ou remarcação de prova prática, para os casos em que o candidato não pode comparecer ao exame, por motivos de força maior.

In casu,
o Agravante sofreu um acidente automobilístico dias antes da prova prática para o cargo de motorista caminha compactador, no edital 003/2020 do Município de Itapemirim-ES.

O MM. Juiz
a quo
, em suma, indeferiu o pedido, tendo em vista que, embora inexista no edital cláusula vedando a remarcação da prova, também inexiste cláusula autorizativa para tanto, de modo que, é aplicável ao caso em questão o entendimento do RE 630.733-DF, prolatado pelo C. Supremo Tribunal Federal.

O RE 630.733-DF, julgado em sede de repercussão geral pelo STF, pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, em 20/11/2013, definiu, sob a ótica do princípio da isonomia, ser inviável a remarcação de teste de aptidão física em concurso público, em razão de problema temporário de saúde.

Desde então, os posicionamentos jurisprudenciais pátrios seguem o mesmo sentido, ao entender inexiste direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais do candidato. Este, inclusive, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no mesmo sentido (...), segundo o qual
as contingências pessoais ou limitações temporárias dos candidatos não lhes asseguram o direito à reaplicação dos testes de aptidão física.
” (RMS 54.602/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17-10-2017, DJe 20-10-2017)

“
(...) 1.
As duas Turmas de Direito Público desta Corte Superior têm acompanhado a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida (RE 630.733/DF - DJe 20.11.2013), de que inexiste direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital
(AgRg no RMS 48.218/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 7.2.2017).(...)” (AgInt no REsp 1704699/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019).

Nesse diapasão, a hipótese de interpretar sempre a favor dos candidatos a omissão de cláusulas, por analogia aos casos de ambiguidade em edital, torna-se irrazoável quando o entendimento dos Tribunais Superiores é pacífico sobre o tema.

Além disso, segundo próprio entendimento deste sodalício “
O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia
(...)”. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170067316, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018).

Assim, diante das jurisprudências exaradas, é imprescindível a previsão no edital, de cláusula permissiva para a remarcação de etapa de concurso aos candidatos ausentes por motivos de circunstâncias pessoais, para que tal garantia lhes sejam conferidas. Caso contrário, deferida esta pretensão, sem a devida previsão, ter-se-á ferido o princípio da isonomia.

Diante do exposto,
revogo a tutela antecipada antes deferida, CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001724-23.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LINDOMAR MACHADO PEREIRA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO LIMINAR - CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE ETAPA PRÁTICA DO EXAME – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O RE 630.733-DF, julgado em sede de repercussão geral pelo STF, pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, em 20/11/2013, definiu, sob a ótica do princípio da isonomia, ser inviável a remarcação de teste de aptidão física em concurso público, em razão de problema temporário de saúde.

2.
“
(...) 1.

As duas Turmas de Direito Público desta Corte Superior têm acompanhado a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida (RE 630.733/DF - DJe 20.11.2013), de que inexiste direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital”
(AgRg no RMS 48.218/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 7.2.2017).

3.
Assim, diante das jurisprudências exaradas, é imprescindível a previsão no edital, de cláusula permissiva para a remarcação de etapa de concurso aos candidatos ausentes por motivos de circunstâncias pessoais, para que tal garantia lhes sejam conferidas. Caso contrário, deferida esta pretensão, sem a devida previsão, ter-se-á ferido o princípio da isonomia.

4.
Revogada tutela antecipada deferida. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.